Tribunal: STF
Processo: RE 77585
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
DUPLICATA. O PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO, ESTABELECIDO NA LEI N
5.474/68, APLICA-SE AOS TITULOS VENCIDOS ANTES DA VIGENCIA DESSA
LEI, SEGUNDO O PRINCÍPIO INSCRITO NA SÚMULA 445. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.